Tribunal: TJDFT
Processo: 0005941-73.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. CONSTATAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS ARQUIVADOS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 22/STF. RE AUTOS No 560.900/DF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior.
2. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 22, firmou tese no sentido de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2.1. O Plenário da Corte maior assentou que “1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. É nulo o ato administrativo de exclusão de candidato na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, se não estiver fundamentado e amparado em Lei que estabeleça critérios razoavelmente objetivos de (in)idoneidade moral, ou, se não estiver assentado em condenação penal de segundo grau de jurisdição ou definitiva, que guarde relação de incompatibilidade com as atribuição do cargo pretendido.
3.1. Na intelecção formada pela Corte Suprema, o afastamento dos critérios de comprovação de inidoneidade moral somente admite-se em hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, dentre as quais exemplificou - um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável, que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental, ou que tivesse contra si quantidade relevante de inquéritos por prática de crime de pedofilia.
3.2. Ausente no caso concreto juízo de proporcionalidade em face do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da concepção das hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, carece de higidez o ato administrativo que eliminou do concurso o candidato autor na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, em razão de constar contra ele boletins de ocorrência policial e termos circunstanciados.
4. Pela linha tênue que separa o direito de acesso ao cargo publico e os fundamentos que lhe negam, emerge recomendação especial à Administração para o atento acompanhamento administrativo de desempenho do recorrido quanto às atribuições do cargo, sobretudo no que tange à plena observância dos valores morais e jurídicos, de sorte que, se o beneplácito hermenêutico lhe favorece na fase atual, também haverá de pesar o rigor das normas disciplinares e correspondentes sanções para as hipóteses de desvios ou infrações. A tutela jurisdicional do momento não se fecha à possibilidade da subsequente e eventual revelação de má índole do recorrido, que a investigação pregressa somente iniciou indicar, de modo que assim a incompatibilidade que se revelar objetivamente poderá ser tratada disciplinarmente, até mesmo com a perda do cargo, a depender da gravidade de infração que porventura incorrer.
5. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos, em rejulgamento.